Tribunal: TJES
Processo: 5000240-97.2023.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-97.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELADO: CARMEN DOLORES RIOS ALMEIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES DE VEREADORA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ART. 29, VIII, CF/1988. INCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela empresa ARITUR Transporte e Turismo Ltda. contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais, julgou improcedente liminarmente o pedido (CPC, art. 332, II), reconhecendo a imunidade parlamentar material da vereadora demandada (CF, art. 29, VIII). O Apelante sustenta que os termos utilizados pela parlamentar ofenderam a imagem da empresa prestadora do serviço de transporte escolar municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as manifestações da vereadora, relativas à segurança do transporte escolar municipal, estão abrangidas pela imunidade parlamentar material, afastando a responsabilidade civil por suposto dano moral à empresa apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 29, VIII) assegura aos vereadores inviolabilidade por opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, como garantia destinada à proteção da independência e da liberdade do debate político.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 600.063/SP (repercussão geral), firmou tese de que, nos limites da circunscrição municipal e havendo pertinência com o mandato, vereadores são imunes judicialmente por suas manifestações, mesmo quando críticas ou veementes.

No caso concreto, a vereadora manifestou-se sobre a segurança do transporte escolar, tema de interesse público local, inclusive formalizando denúncia ao Ministério Público, o que evidencia finalidade fiscalizatória e não mero intuito difamatório.

As falas e postagens, ainda que críticas, dirigiram-se à gestão municipal, sem menção direta à empresa autora, não configurando ato ilícito apto a gerar dano moral à pessoa jurídica.

A improcedência liminar (CPC, art. 332, II) mostra-se adequada diante da aplicação de precedente vinculante do STF e da ausência de necessidade de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade parlamentar material dos vereadores alcança manifestações proferidas no exercício do mandato e no âmbito da circunscrição municipal, quando relacionadas a temas de interesse público local.

Críticas veementes ou ofensivas, quando inseridas no debate político e vinculadas à função fiscalizatória do parlamentar, não ensejam responsabilidade civil.

A improcedência liminar do pedido indenizatório é cabível quando a imunidade parlamentar material incide de forma manifesta, tornando desnecessária a instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, VIII; CPC, art. 332, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 600.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 25.02.2015, DJe 15.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000240-97.2023.8.08.0033

APELANTE
:

ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELAD
O
:

CARMEN DOLORES RIOS ALMEIDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pela empresa
ARITUR Transporte e Turismo Ltda.
contra a r. sentença que, em ação indenizatória por dano moral, julgou improcedente liminarmente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC, reconhecendo a incidência da imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federa
l.

Em sede recursal, alega o apelante que os termos utilizados pela vereadora, ora Apelada, trouxeram danos inerentes à imagem da empresa, que presta o serviço de transporte municipal.

Após análise detida dos autos, entendo que
a sentença não merece reparos
.

A Constituição Federal, em seu art. 29, VIII, assegura a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, quando no exercício do mandato e dentro da circunscrição municipal.

Trata-se de garantia funcional destinada a proteger o livre debate político e a independência do Poder Legislativo, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 600.063/SP:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...]
3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.
5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese:
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.
(STF - RE: 600063 SP, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 25/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/05/2015)

No caso concreto, é incontroverso que a vereadora se manifestou a respeito da
segurança do transporte escolar municipal
, tema de inegável interesse público local.

Impende destacar que os documentos acostados nos autos demonstram a finalidade pretendida pela vereadora,
uma vez
que formalizou denúncia
junto ao
Ministério Público
acerca

d
a situação dos ônibus prestadores de serviço, conforme Id. 24700852.

Se a manifestação tivesse cunho
meramente difamatório, como
alega
a Apelante,
penso que não

haveria
a formalização de denúncia envolvendo órgão fiscalizador, como
efetivamente ocorreu
.

Ademais, o vídeo e o áudio,
constantes,
respectivamente,
no Id. 241700851 e 24701503,
evidenciam
com clareza que a intenção da vereadora foi expor à população a situação do veículo, bem como questionar
a existência

de
fiscalização diante
do cenário apresentado
.

No mais, é possível que a imunidade não subsista em hipóteses de abuso desvinculado da função pública. Todavia, como bem observou o juízo de origem, as manifestações, ainda que veementes e críticas, não extrapolaram os limites da imunidade.

Ressalte-se que a parte autora sequer foi nominada nas falas e postagens, dirigidas essencialmente ao gestor municipal. Nesse contexto, não se pode reconhecer configuração de ato ilícito apto a ensejar dano moral à pessoa jurídica.

Diante da existência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e da suficiência dos elementos probatórios, a improcedência liminar (CPC, art. 332, II) mostra-se adequada.

O prosseguimento da instrução probatória seria inútil, pois a questão se resolve em sede de direito, pela incidência da imunidade parlamentar.

Por todo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como
voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.